Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DESPACHO Nada a prover sobre o pedido de Remy Gorga Neto, uma vez que desprovida de comprovação. Além do mais, é da responsabilidade da parte a juntada das peças processuais. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 28 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator